Tribunal: STF
Processo: ARE 1500088
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Vinicius Cichaczewski Maes foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006). (Doc. 637)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu parcialmente o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para “elevar a pena-base de Vinícius Cichaczewski Maes, totalizando a reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão”. (Doc. 860)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 879).



    Contra o referido julgado, o recorrente interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 933), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente do STJ não conheceu (Doc. 1022).



    Interposto Agravo Regimental, os autos foram distribuídos do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, que conheceu do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial, e nessa parte, negar-lhe provimento. (Doc. 1050)



    Na sequência, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da CF/1988. (Doc. 1059).



    Busca a anulação da condenação, ao argumento de que houve afronta à garantia da inviolabilidade domiciliar.



    Aduze que “não houve qualquer comprovação nos autos de que os policiais tenham sido autorizados a entrarem assim permanecerem na residência do Recorrente VINÍCIUS, sendo certo que a prova produzida na casa do acusado deve ser considerada ilícita.” 



    Enfatiza, ainda, que “a tese alternativa da reforma na dosimetria da pena para aplicação da diminuição do tráfico privilegiado não foi acolhida, mesmo diante de uma situação que evidenciou bis in idem. O fato é que a decisão proferida no Recurso Especial em 02/04/2024 manteve a r. sentença e o r. acórdão, o que gerou a violação ao devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado no caso concreto”. 



    Destaca que “o recorrente VINÍCIUS é primário e possui bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Desta feita, seria justo que se aplique ao caso a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. A quantidade de drogas apreendidas não é motivo para confirmar que o recorrente VINÍCIUS se dedicava a atividades criminosas.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação, ou, subsidiariamente, redimensionar a pena imposta ao recorrente por meio da aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso, aplicando a Súmula 281/STF, já que o recurso foi interposto em face de decisão monocrática (Doc. 1075).



    No Agravo, a parte agravante refuta a incidência do referido óbice processual (Doc. 1080).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1059):



    “Trata-se fundamentalmente, aqui, da comprovação da existência do basilar requisito da repercussão geral, sendo este verdadeiro requisito de admissibilidade. 



    Nesse sentido, o caput do dispositivo demonstra isso de maneira clara, sendo que a letra da lei não deixa margem a dúvidas. Noutro norte, o § 1º pretende conceituar a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Aqui, percebam Excelências, estão presentes a relevância social e jurídica, tendo em vista que o tema federal in casu, que são as violações ao disposto na Constituição Federal no tocante ao devido processo legal (artigo 5º, LIV), o contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LV), a presunção de inocência (artigo 5º, LVII), o princípio da culpabilidade (artigo 5º, LVII), e a individualização da pena (artigo 5º, XLVI), sendo negligenciada a aplicação correta da lei no caso em apreço. 



    Doravante, o Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário deve tratar apenas de temas de notável importância, com transcendente relevância e que merecerão a atenção da Corte Suprema Brasileira. Não há dúvida, entretanto, que o tema em questão é notável e importante. 



    Assim, com o exaurimento do feito na instância ordinária, é perfeitamente cabível o presente recurso com base na alínea “a”, do inciso III, do art. 102 da CRFB/1988, eis que o venerado acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, sendo a matéria devidamente prequestionada no Tribunal a quo; demonstrando que estão presentes os pressupostos gerais e específicos de admissibilidade. 



    […]



    Com efeito, o tema federal in casu, que é a violação dos dispostos na Constituição Federal no tocante ao devido processo legal (artigo 5º, LIV), o contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LV), a presunção de inocência (artigo 5º, LVII), o princípio da culpabilidade (artigo 5º, LVII), e, por fim a individualização da pena (artigo 5º, XLVI). 



    Destaca-se que tais assuntos foram prequestionados, pois discutidos e agitados, de modo explícito em sede de apelação, tendo havido, aliás, a seu respeito, considerações claras e inequívocas por parte do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, a respeitável decisão, embora não tenha dado provimento ao Recurso Especial impetrado, acabou confirmado o r. acórdão do TJSC, enfrentando os argumentos ventilados pelo recorrente VINICIUS RODRIGUES CICHACZEWSKI MAES, tornando-o, assim, nas palavras do eminente doutrinador citado, res dubia, ou res controversa. Houve, destarte, o prequestionamento. 



    Percebe-se, de modo cristalino, a matéria restou guerreada clara e inequivocamente, neste diapasão, aliás, do entendimento jurisprudencial mais acurado: 



    "O que importa, segundo ponderou o preclaro Ministro Costa Leite, 'é que a questão federal emerja da decisão recorrida, ainda que implicitamente.'" (RSTJ 15/233, citação da p. 253, voto do MIN. BARROS MONTEIRO) 



    Mas, para ter-se como ocorrente o prequestionamento implícito, é indispensável que, mesmo não se fazendo referência à norma legal de maneira expressa, não deixe dúvida o julgado de ter sido o seu conteúdo apreciado para a solução dada à questão proposta pela parte em seu recurso. 



    Assim, destaca-se que o respeitoso acórdão fez expressa menção ao tema, já que confirmou a r. sentença no ponto; percebe-se, assim, de modo cristalino que a matéria foi mencionada a todo tempo e modo, em sede de Recurso de Apelação. 



    Em breve síntese: ao não conhecer do Recurso Especial impetrado, o E. Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente VINICIUS RODRIGUES CICHACZEWSKI MAES, a pena privativa de liberdade, contrariando a Constituição Federal de 1988, já que durante o processo houve violação direta às garantias do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da presunção de inocência, do princípio da culpabilidade e da individualização da pena. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o presente Recurso Extraordinário foi interposto em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 1050).



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido do descabimento de Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1177904 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/3/2020)



    Não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    A propósito do tema:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1280736 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei.



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1474701 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/05/2024)



    No mesmo sentido: ARE 1464337 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07/02/2024; ARE 1398686 AgR-segundo, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; ARE 1341202 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02/06/2022; ARE 1312369 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/05/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente